Tribunal: TJDFT
Processo: 0736396-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736396-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNA RICARDA JOSE DE LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0718075-54.2022.8.07.0018) apresentando por EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, que determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) da parte incontroversa, conforme os seguintes fundamentos: O Tema n. 28/STF preceitua que (...) surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. EXPEÇAM-SE, portanto, as RPV ́s. Após o pagamento, processo deverá aguardar em pasta própria o respectivo trânsito em julgado dos agravos de instrumento n. 0720993-51.2023.8.07.0000, sem prejuízo da posterior expedição complementar ou retificação dos requisitórios em relação aos valores controversos. (ID 162417853 – autos originários e g.n.). O agravante opôs embargos de declaração (ID 164391508 – autos originários), os quais assim foram julgados: Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Apesar da ausência de trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a aplicação dos índices de correção monetária fixados no título executivo judicial, não há óbice do prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Com efeito, o Tema n. 28/STF preceitua que "(...) surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Intimem-se. (ID 165857951 – autos originários). Nas razões recursais (ID 50792191), o agravante narra que “decisão que acatou suposta ‘renúncia’ apresentada pela contraparte ‘unicamente’ para que possa receber por meio de RPV (requisição de pequeno valor) no prazo de 60 (sessenta dias) dias, conforme previsão legal”. Acrescentou que “embora opostos declaratórios, a nova decisão reforçou a anterior que tinha previsto (garantido) expressamente que a expedição em tela se daria ‘sem prejuízo da posterior expedição complementar ou retificação dos requisitórios em relação aos valores controversos’”. Sobre o quantum para expedição de requisição de pequeno valor, argumenta que este Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentava indevidamente o valor das RPV’s para 20 (vinte) salários-mínimos. Desta forma, continua vigente o valor da RPV no âmbito do DF em 10 (dez) salários-mínimos. Pontua que “a decisão que separa créditos acessórios (ainda que oriundos de honorários advocatícios) do crédito que pertence à parte vitoriosa, mediante a expedição de RPV autônomo, viola a regra de pagamento dos débitos da Fazenda Pública por meios de precatórios”, na forma do art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Sobre a matéria, reforçou que o STJ firmou a tese de que “não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito 'principal' observe o regime dos precatórios” (Tema Repetitivo 608). Entretanto, tal julgado se refere aos honorários de sucumbência e não contratuais. Também a Súmula Vinculante 47/STF não se aplica aos honorários contratuais, motivo pelo qual não deve ser expedida requisição de pagamento autônomo. Sustenta também que a decisão viola o art. 22, § 4o, e o art. 23, da Lei 8.906/1994 que não preveem o pagamento de honorários contratuais por RPV. Em relação ao efeito suspensivo pleiteado, o agravante sustenta existir “o fumus boni iuris necessário à concessão de efeito suspensivo, pois a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência que tratam da matéria” e “está presente o periculum in mora, já que a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao Erário, haja vista que, por se tratar de execução de quantia, poderá ser expedida RPV e levantado numerário de difícil recuperação mais tarde”. Ao final, o agravante postula: 1) atribuição de efeito suspensivo; 2) caso entenda pela conveniência, seja a agravada instada a esclarecer o real conteúdo de sua petição de renúncia, além de responder ao recurso; 3) no mérito, seja a decisão anulada, diante da ausência de prestação jurisdicional ou, subsidiariamente; 4) seja a decisão reformada para “determinar expressamente que fica vedada a expedição de duas ou mais requisições (RPVs e/ou precatórios) para o pagamento fracionado do crédito em face do(s) devedor(es), haja vista que a soma das requisições (presente e futura) excederá a alçada de 10 (dez) salários-mínimos”, “cabendo apenas a expedição de precatório no caso concreto”. O recorrente é legalmente isento de recolher o preparo. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso, estão presentes os indícios suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão parcial da liminar postulada. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva em face do Distrito Federal, referente à Ação Ordinária Coletiva 32.159/97 (Proc. 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915), em que a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento da quantia certa relativa ao benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O valor da execução foi apontado como sendo R$ 17.232,17 (dezessete mil, duzentos e trinta e dois reais e dezessete centavos). O executado/agravado, por sua vez, apresentou impugnação e, dentre os pontos levantados, em pedido subsidiário, apontou excesso à execução, admitindo o valor devido de apenas R$ 9.283,45 (nove mil e duzentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos) (ID 154471313 e 154471314 – autos originários). Este, pois, é o valor tido como incontroverso. Quanto à argumentação lançada pelo agravante, razão lhe assiste. Com efeito, o art. 535, §4o, do CPC estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 28 no RE 1205530, submetido à repercussão geral, fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, já assentou que “o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual, na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República. Nessa esteira, este Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade da execução provisória contra a Fazenda Pública com o sistema de precatórios, desde que se trate de quantia incontestável, ainda que pendente o trânsito em julgado da demanda” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.976.085/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) No mesmo sentido, destaca-se julgados desta 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. (...) RECURSO. RESOLUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO QUANTO À PARCELA CONTROVERSA. LEGITIMIDADE. VALOR INCONTROVERSO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORMA DE EFETIVAÇÃO. REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. MONTANTE INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO. VIABILIDADE (CPC, ART. 535, §4o). (...) De conformidade com a tese fixada no ambiente do RE 1.205.530/SP - Tema de repercussão geral 28 -, positivado o valor da parcela incontroversa correspondente a débito ostentado frente à Fazenda Pública estampado em título judicial, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do respectivo requisitório de pagamento, quanto ao pertinente ao montante tornado incontroverso, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. 3. Conquanto legítimo o sobrestamento do curso do executivo até a resolução definitiva de agravo de instrumento cujo objeto é a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido ao credor, impactando o crédito em execução, ou seja, quanto à parcela controversa, subsistindo parcela da obrigação em execução incontroversa, ainda que detida frente à Fazenda Pública, não subsiste óbice legal ou constitucional para que o executivo prossiga em relação ao montante tornado incontroverso, com a consequente expedição do requisitório de pagamento, com a única ressalva de que, para fins de definição do enquadramento da obrigação, ou não, como de pequeno valor e definição da fórmula de pagamento, deverá ser observada a íntegra do crédito em execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1723438, 07036816220238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023 – g.n.); AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRIMEIRO AGRAVO. (...) FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 1.4. Consoante tese firmada no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, é "constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (...) 3. Recursos conhecidos. Negado provimento ao primeiro recurso. Dado provimento ao segundo recurso. Decisão agravada parcialmente reformada, para determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo. (Acórdão 1712311, 07079391820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023 – g.n.). Feitas essas ponderações, é admissível o prosseguimento do cumprimento de sentença tão somente em relação ao valor incontroverso, todavia, devendo observar “a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Em outras palavras, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. Além disso, a estipulação da forma de pagamento da dívida exequenda deve considerar o teto previsto para expedição de RPV na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, conforme o julgamento da repercussão geral no RE 729.107, que consolidou o Tema 792 do Supremo Tribunal Federal[3]. No caso dos autos, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005 (arts. 1o e 2o, § 1o[4]), razão pela qual deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Saliente-se que a Lei Distrital 6.618/2020 foi declarada inconstitucional por esta Corte de Justiça[5] Conforme a Medida Provisória 1.172/2023, o salário mínimo vigente a partir de 1o de maio de 2023 é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), com o que chega-se a R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) como valor máximo para expedição de RPV. Dessa forma, considerando o valor total da execução (R$ 17.232,17), tem-se que a parcela incontroversa deverá ser paga mediante precatório, sob pena de ofensa ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal[6]. Por fim, não há restrição de expedição de precatório com valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos. A questão foi dirimida no Processo SEI 0023004/2022, em que o magistrado Coordenador de Conciliação de Precatórios consignou: Havendo decisão expressa do juízo da execução, é possível a expedição do precatório do valor incontroverso em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor. Para tanto, antes da expedição, é necessário o juízo da execução entrar em contato com a COORPRE, a fim de que sejam realizados os ajustes necessários, no SAPRE[7], no sentido de permitir o cumprimento da decisão a respeito do precatório do valor incontroverso. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Todavia, a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO para suspender a decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem, solicitando o envio de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, inclusive quando a alegada renúncia de valor para adequação ao RPV suscitada pelo agravante. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. [4] Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. Art. 2o São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que o seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no art. 1o, e, em parte, mediante a expedição de precatório. § 1o Se o valor da execução ultrapassar aquele definido no art. 1o, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. [5] DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023) [6] Art. 100. § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. [7] Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE.